Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704707-95.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: AMANDA PIMENTA GEHRKE EMBARGADO: EDUARDO CICERO VIEIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Amanda Pimenta Gehrke (Id. 48840911) em face do v. Acórdão de Id. 48511875. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora